Tribunal: TJES
Processo: 5002756-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002756-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON DIAS DE FREITAS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002756-97.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: EDSON DIAS DE FREITAS

ADVOGADO

: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

ADVOGADO
:
VICTOR NASSER FONSECA

MAGISTRADA

: GRACIEN PEREIRA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMERSON RODRIGUES DE FREITAS
em face de decisão que, na ação movida contra o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, revogou a concessão de gratuidade de justiça.

Em síntese, alegou que
(i)
para concessão do benefício basta a afirmação na declaração de hipossuficiência de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
é servidor público municipal e aufere vencimentos brutos de R$ 4.712,29 e vencimentos líquidos de R$ 2.614,97;
(iii)
fica retido na fonte, mensalmente, o valor de R$ 1.313,89 de um empréstimo consignado, R$ 264,78 de IRPF, e R$ 518,65 de contribuição previdenciária;
(iv)
a sua esposa é dona de casa e não aufere renda e o filho do casal, que reside com eles, está iniciando a carreira da advocacia.

O efeito suspensivo foi concedido para suspender os efeitos da decisão agravada diante do risco de cancelamento da distribuição do processo de origem.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do agravo de instrumento, sustentando que
(i)
nos termos de informações colhidas no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Ibitirama, o agravante percebe a quantia bruta de R$ 9.569,30 e a quantia líquida de R$ R$ 6.652,15;
(ii)
a documentação trazida pelo agravante não mostra a sua real condição financeira, que é ótima, tendo como padrão a cidade de Ibitirama cujo custo de vida não é alto.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
10 de março de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto de relatoria. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002756-97.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: EDSON DIAS DE FREITAS

ADVOGADO
:
EMERSON RODRIGUES DE FREITAS

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

ADVOGADO

: VICTOR NASSER FONSECA

MAGISTRADA

: GRACIEN PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMERSON RODRIGUES DE FREITAS
em face de decisão que, na ação movida contra o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, revogou a concessão de gratuidade de justiça.

Em síntese, alegou que
(i)
para concessão do benefício basta a afirmação na declaração de hipossuficiência de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
é servidor público municipal e aufere vencimentos brutos de R$ 4.712,29 e vencimentos líquidos de R$ 2.614,97;
(iii)
fica retido na fonte, mensalmente, o valor de R$ 1.313,89 de um empréstimo consignado, R$ 264,78 de IRPF, e R$ 518,65 de contribuição previdenciária;
(iv)
a sua esposa é dona de casa e não aufere renda e o filho do casal, que reside com eles, está iniciando a carreira da advocacia.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do agravo de instrumento, sustentando que
(i)
nos termos de informações colhidas no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Ibitirama, o agravante percebe a quantia bruta de R$ 9.569,30 e a quantia líquida de R$ R$ 6.652,15;
(ii)
a documentação trazida pelo agravante não mostra a sua real condição financeira, que é ótima, tendo como padrão a cidade de Ibitirama cujo custo de vida não é alto.

Muito bem.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e o benefício da gratuidade de justiça só pode ser revogado se houver elementos probatórios suficientes para infirmar a condição financeira afirmada pela parte.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência do eg. TJES:

“A presunção de hipossuficiência econômica, que decorre da declaração de miserabilidade (art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil),
não fora contestada por nenhum dado concreto e por nenhum elemento probatório acostado aos autos, o que inviabiliza a revogação do benefício deferido pela instância primeva
, na forma do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, conclusão esta que não se modifica pelo fato de o beneficiário ser assistido por advogado particular (art. 99, § 4º, do CPC/2015)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150229017, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

“
A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade
, mas o benefício só pode ser indeferido depois que o magistrado oportunize a comprovação pela parte da sua falta de condições de arcar com as despesas processuais” (TJES, Classe: Apelação Cível, 015190003895, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)]

“Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto,
o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção
” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024120240171, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

No presente caso, a decisão agravada pontuou que o agravante, embora tenha sido intimado para exercer o contraditório, apenas juntou “
suas últimas declarações de ajuste de imposto de renda
”.

Além disso, a magistrada de primeira instância argumentou que a prova dos autos “
indica

claramente se tratar o autor de pessoa exerce cargo público, pelo qual recebe significativa remuneração (aproximadamente cinco mil reais mensais)
” e que os outros documentos demonstram que o agravante “
é proprietário de ao menos três veículos automotores
”, argumentos que infirmariam a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Porém, não considero suficientes esses elementos para revogação do benefício antes concedida ao agravante.

Segundo consta dos autos, o agravante é servidor público municipal e ocupa a função de escriturário da Câmara Municipal de Ibitirama, recebendo mensalmente um valor líquido de
R$ 2.614,97
(dois mil seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos) - o que foi confirmado em consulta ao Portal da Transparência daquele órgão.

Trata-se, como se pode perceber, de valor que não é tão elevado, ao contrário do alegado pela Administração Pública Municipal em suas contrarrazões. A depender do contexto específico da situação financeira do agravante, esse valor que recebe mensalmente pode ser insuficiente para custear as despesas processuais.

Neste sentido, a prova documental que agravante instruiu o presente recurso corrobora que uma parcela significativa da sua renda mensal é comprometida com gastos que o impedem de arcar com as despesas processuais, como, por exemplo, as notas fiscais com despesas médicas, combustível, comprovante de IRPF, empréstimo consignado.

Dessa forma, entendo que não constam dos autos elementos suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente financeira acostada aos autos pelo agravante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e o benefício da gratuidade de justiça só pode ser revogado se houver elementos probatórios suficientes para infirmar a condição financeira afirmada pela parte. Precedentes TJES.

2. O agravante é servidor público municipal e ocupa a função de escriturário da Câmara Municipal de Ibitirama, recebendo mensalmente um valor líquido de R$ 2.614,97 (dois mil seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos) - o que foi confirmado em consulta ao Portal da Transparência daquele órgão.

3. A prova documental que agravante instruiu o presente recurso corrobora que uma parcela significativa da sua renda mensal é comprometida com gastos que o impedem de arcar com as despesas processuais, como, por exemplo, as notas fiscais com despesas médicas, combustível, comprovante de IRPF, empréstimo consignado.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo.